Tribunal: STF
Processo: ARE 897556
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CUPOM FISCAL EMITIDO POR ECF. IDENTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo, quando o seu exame demanda o reexame de fatos e provas e da legislação aplicável a espécie. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inconstitucionalidade da imposição de penalidade pecuniária em percentual que implique em montante superior ao valor do tributo devido, o que não ocorreu no caso concreto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.